Tribunal: TJDFT
Processo: 0725083-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Prisão preventiva. Roubo circunstanciado. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime.
1 – A prova da materialidade e os indícios de autoria, reforçados pelo recebimento da denúncia, somados às circunstâncias do crime –- o paciente, mediante concurso de pessoas e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas, ingressou na residência e subtraiu diversos bens e veículos automotores --, e a condenação dele por diversos crimes contra o patrimônio, revelam a gravidade concreta do delito, a periculosidade social do paciente e o risco de reiteração criminosa, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).
2 – Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a segregação do paciente.
3 – Ordem denegada.